Tribunal: TJSP
Processo: 2307597-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Suspensão do processo Serasa Limpa Nome - Dívida prescrita Determinação de suspensão da ação em razão da determinação contida no "IRDR" no 2026575-11.2023.8.26.0000 Insurgência da autora Matéria que é objeto do Tema Repetitivo 1264 em análise no STJ, com determinação de suspensão de recursos que abordem questão análoga, até o julgamento definitivo da controvérsia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Suspensão do processo Serasa Limpa Nome - Dívida prescrita Determinação de suspensão da ação em razão da determinação contida no "IRDR" no 2026575-11.2023.8.26.0000 Insurgência da autora Matéria que é objeto do Tema Repetitivo 1264 em análise no STJ, com determinação de suspensão de recursos que abordem questão análoga, até o julgamento definitivo da controvérsia Distinção não verificada - Decisão mantida - Recurso não provido.